Tribunal: TCU
Processo: 018.521/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9392/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.521/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ademir Jorge Bieluczik (XXX.158.810-XX); Bianca Dozza (XXX.577.080-XX); Caticilaine Rodrigues de Farias (XXX.451.270-XX); Daniela da Silva (XXX.479.550-XX); Gelson Rodrigo Neitzke (XXX.398.870-XX); Graciela Machado (XXX.084.051-XX); Jeferson Tilman (XXX.605.820-XX); Juliana Coelho (XXX.157.390-XX); Maria Eloisa Casara (XXX.903.830-XX); Paulo Nunes (XXX.408.330-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.